Tribunal: TJDFT
Processo: 0736452-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E O TEXTO DA EMENTA. CORREÇÃO DA EMENTA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
1. Constatado erro material na ementa do acórdão, que se encontra incongruente em relação ao voto condutor do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, sem alteração do julgado.
2. O presente caso trata de pedido de restituição de veículo automotor. Todavia, a ementa do acórdão diz que o caso trata de restituição de aparelho celular apreendido. Portanto, faz-se necessária a correção do erro material, para sanar a incongruência entre os fundamentos do voto e a ementa.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS para corrigir o erro material contido na ementa do acórdão guerreado para que, onde se lê: “RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR APREENDIDO”, “propriedade do aparelho de telefonia celular” e “restituir ao apelante o aparelho celular”, leia-se: “RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO”, “propriedade do automóvel” e “restituir ao apelante o veículo Fiesta GL, modelo 2001/2001, placa GZI2733 DF”.